Tribunal: TJMT
Processo: 1002785-97.2021.8.11.0001
Relator(a): LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-02-22
Data de publicação: 2022-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002785-97.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[TAMIRES APARECIDA DE ASSIS SILVA - CPF: 055.168.011-33 (RECORRENTE), DARGILAN BORGES CINTRA - CPF: 876.457.691-49 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. NEGATIVAÇÃO. NÃO COMPROVA UC. INDICAÇÃO DO ENDEREÇO INFORMADO PELA REQUERIDA EM OUTRO PROCESSO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. PROCEDÊNCIA DO CONTRAPOSTO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INSURGÊNCIA DA PROMOVENTE. RELAÇÃO JURÍDICA E LEGITIMIDADE DO DÉBITO COMPROVADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DA PROMOVENTE CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Havendo indicação da unidade consumidora pela concessionária com a apresentação de ficha de dados cadastrais e histórico de contas da cliente, não é razoável que, ante a natureza do serviço, o reclamante limite-se a apenas informar que não conhece a unidade consumidora indicada pela concessionária.

2. A inversão do ônus probatório conferida pelo Código de Defesa do Consumidor não exime a prova do direito que se funda a pretensão da parte autora, sob pena de subverter o instituto.

3. Em consulta ao Sistema Projudi o Juízo é possível verificar

que nas
duas ações judiciais distribuídas pela recorrente no ano de 2018, 8029165-43.2018.811.0001 e 8029169-80.2018.811.0001, a reclamante indica endereço diverso do informado neste processo e idêntico ao informado pela reclamada na contestação

4. Evidenciada a existência de relação jurídica entre as partes e ausente prova de quitação das faturas questionadas, a inclusão do nome da consumidora inadimplente, em órgãos de proteção ao crédito, constitui exercício regular de direito e não dá ensejo à indenização por dano moral.

5. Litigância de má-fé mantida

6. Sentença mantida.

7. Recurso conhecido e improvido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença que julgou improcedente a pretensão inicial e acolheu o
pedido contraposto
, condenando a recorrente ao pagamento de 9% (nove por cento) do valor da causa por
multa de litigância de má-fé, custas processuais e honorários advocatícios
, fixados em R$2.000,00 (dois mil reais), ao fundamento de que a Reclamada comprovou a relação jurídica entre as partes, justificando, assim, a inserção do nome da Recorrente perante aos órgãos de proteção ao crédito.
Quanto à litigância de má fé,
porque a reclamante alterou a verdade dos fatos na evidente tentativa de obter vantagem indevida, nos moldes do art. 80, II do CPC.

A recorrente sustenta a inexistência de relação jurídica entre as partes. Afirma que a reclamada não apresentou nenhum documento apto a comprovar a efetiva contratação. Requer a reforma da sentença, para declarar a inexigibilidade do débito questionado, bem como, condenar a reclamada ao pagamento de indenização por danos morais e sejam afastadas a condenação ao pagamento de multa por litigância de má-fé.

A recorrida, preliminarmente, impugna o benefício da
gratuidade da justiça
concedida a recorrente. No mérito, requer a manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR

- Indeferimento de Justiça Gratuita – Ausência de preparo recursal

Consoante o Enunciado n. 166, do FONAJE, o juízo de primeiro grau concedeu à parte reclamante o benefício da assistência judiciária gratuita. Em que pese a Recorrida se insurja quanto à benesse, não trouxe elementos concretos que desconstituam a hipossuficiência alegada. Desse modo, não há como negar o direito ante a declaração firmada e acolhida e, ainda, a ausência de prova em contrário, com vistas ao artigo art. 5º, LXXIV da Constituição Federal e artigo 98, do Código de Processo Ci
vil.

Preliminar rejeitada.

V
OTO

O cerne
do recurso
se limi
ta ao reconhecimento ou não da exigibilidade
do s débito s inscrito s no s órgão s
de proteção de crédito, bem como
, se procede o pedido de
indenização por
danos morais
e
cond
enação
ao pagamento de
pedido contraposto e
multa de
litigância de má-
fé.

No caso dos autos,
a
reclamante
alega desconhecer a origem do
s
débito
s
em seu nome, inscrito nos órgãos de proteção ao crédito pela Recorrida
, afirmando inexistir re
lação jurídica entre as partes.

A fim de comprovar a argumentação vertida na inicial, junta extrato de negativação e como comprovante de endereço, acosta uma fatura da Águas Cuiabá em nome de terceiro, Sr. Daniel Rodrigues de Figueiredo, com endereço na Rua Antônio Alves Martins Filho, 24, QD 85, Bairro Novo Paraiso II, Cuiabá-MT. Frise-se que o reclamante não acostou nenhuma declaração de residência firmada por Daniel Rodrigues de Figueiredo informando que a reclamante reside no endereço informado nos autos ou comprovação da relação de parentesco ou contratual que possui com a pessoa indicada.

A Concessionária reclamada defende a exigibilidade do débito, alegando que a recorrente contratou serviço de energia elétrica na
unidade consumidora n
.
2641402-9
, instalada na
Estrada Ass. Lagoa Azul, s/n, Chácara Bom Jesus
de Nazaré
, bairro indefinido, Cuiabá/MT
, juntado cópia da ficha cadastral, histórico de consumos e histórico de contas da cliente.

Frise-se que o reclamante, em sede de impugnação, sustentou que a reclamada não acostou nenhum documento hábil capaz de comprovar a contratação. Aliado a isso, a reclamante afirma que nunca foi titular da unidade consumidora apresentada como estando em seu nome, contudo, não informou qual a unidade consumidora correspondente ao endereço informado na exordial, bem como, não acosta declaração de residência firmada por Daniel Rodrigues de Figueiredo, limitando-se a impugnar genericamente as alegações da defesa.

Pois bem,
inicialmente convém salientar que a
concessionária Energisa
é a única fornecedora
de energia elétrica no Estado de Mato Grosso, de modo que a parte reclamante, de algum modo, usufrui dos serviços prestados por esta empresa e, diante da indicação da existência de uma unidade consumidora em seu nome, origem do débito levado à inscrição, deveria a reclamante impugnar especificamente essa indicação.

Aliado a isso,
em consulta ao Sistema PROJUDI, verifica-se que tanto no processo n.
8029165-43.2018.811.0001
quanto no processo n.
8029169-80.2018.811.0001
, a reclamante indica o mesmo endereço informado pela reclamada na contestação. Veja-se:

Desse modo,

d
iante comprovação da existência de relação jurídica entre as partes e, consequente, ausência de prova de quitação das faturas ora questionadas, entendo deve ser reconhecida a exigibilidade dos débitos inscritos em órgão de proteção ao crédito, de modo que esta inclusão constituiu exercício regular de direito, não dando ensejo à indenização por dano moral.

Ora, reconhecida a idoneidade do referido crédito da Concessionária Energisa, é caso de procedência do pedido contraposto no que se refere aos valores dos débitos discutidos nesta ação, cabendo à Concessionária efetuar a cobrança dos valores excedentes na via própria.

Por fim,
é nítido que
a
reclamante alterou a verdade dos fatos, com o fito de obter vantagem indevida, razão pela qual,
mantenho a condenação
em litigância de má-fé conforme arbitrada em primeiro grau.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto

e, no mérito,
NEGO
-LHE PROVIMENTO

para manter a sentença por seus próprios fundamentos
.

Por consequência, condeno a Reclamante ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, que fixo em
15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa
, suspensa a sua execução em face ao disposto nos incisos, I e VI do §1º e §3º, ambos do art. 98 do CPC.

É como voto.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/02/2022